Tribunal: TCU
Processo: 025.778/2014-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1435/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo no TC Processo 025.778/2014-5 . 1.1. Apensos: Processo 006.448/2017-8 ; Processo 023.977/2016-7 ; Processo 020.976/2017-8 ; Processo 007.637/2016-0 ; Processo 008.392/2018-8 ; Processo 004.600/2018-5 ; Processo 007.652/2015-1 ; Processo 034.453/2017-2 ; Processo 018.772/2016-1 ; Processo 040.338/2018-5 ; Processo 031.683/2015-0 2. Grupo II - Classe de Assunto: VII - Representação 3. Interessados/Responsáveis: 3.1. Interessado: Log Viana I Incorporacoes Spe Ltda. (15.639.774/0001-34) 3.2. Responsáveis: Adriana Estrela Sturião (XXX.092.377-XX); Assis Walace Magnago Guimarães (XXX.646.037-XX); Augusto Ribeiro do Espírito Santo (XXX.331.387-XX); Cláudia Regina Barreto Costa (XXX.180.087-XX); Frederico William Cipriano Nascimento (XXX.652.366-XX); Haroldo Ferraz Meira Júnior (XXX.995.735-XX); Jadson Adriani de Oliveira (XXX.998.127-XX); José Vicente Santolini Ferreira (XXX.413.107-XX); Licia Calimam Cabrini (XXX.679.077-XX); Log Viana I Incorporacoes Spe Ltda. (15.639.774/0001-34); Luiz Carlos Ramos (XXX.007.347-XX); Mariza dos Santos Schmidt (XXX.080.057-XX); Patrícia Ribeiro Maciel Teubner (XXX.797.307-XX); Rafael Carpanedo Fiório (XXX.866.797-XX); Raimundo França Júnior (XXX.920.937-XX); Renato Brasil Canuto (XXX.720.347-XX); Silvana Machado Tonani (XXX.361.327-XX). 4. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 8. Representação legal: 8.1. Igor Fellipe Araujo de Sousa (OAB/DF 41.605), representando Log Viana Incorporacoes SPE Ltda.; 8.2. Marcelo Rodrigues Lanzana Ferreira (OAB/RJ 105.246), Andre Luis Pereira (7090/ES) e Marlon Aurélio Kuntz Petry (19.139/OAB-GO), representando Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT; 8.3. Fabricio de Freitas Martins (OAB-ES 11.712), representando Raimundo França Júnior, Assis Walace Magnago Guimarães, Augusto Ribeiro do Espírito Santo, Cláudia Regina Barreto Costa, Frederico William Cipriano Nascimento, Haroldo Ferraz Meira Júnior, Jadson Adriani de Oliveira, José Vicente Santolini Ferreira, Luiz Carlos Ramos, Mariza dos Santos Schmidt, Rafael Carpanedo Fiorio, Renato Brasil Canuto e Silvana Machado Tonani; e 8.4. Jandiara Rosa Passos (OAB-ES 7901), representando Licia Calimam Cabrini. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. promover o apostilamento do Acórdão 2523/2021-TCU-Plenário , consignando as seguintes alterações: Onde se lê: "9 .3. aplicar ao sr. Rafael Carpanedo Fiório a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00; " Leia-se: " 9.3. aplicar ao Sr. Rafael Carpanedo Fiório a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional; "; Incluir o subitem 9.5. no Acórdão 2523/2021-TCU-Plenário : " Autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações ."